Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701285-43.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEBORA MURIEL LOPES DE ATAIDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DEBORA MURIEL LOPES DE ATAIDE contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que, nos autos da Ação Penal condenou-a a que à pena privativa de liberdade de 4 anos, 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal. Nas razões de apelação, a ré/apelante sustenta, em resumo, a necessidade de absolvição por insuficiência de provas e correções na dosimetria da pena, especialmente para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para a circunstância judicial valorada negativamente. Ato seguinte a defesa técnica da ré apresenta pedido de sobrestamento do feito, em razão da instauração de incidente de insanidade mental na Vara de origem em outros autos em decorrência da suposta prática de novo delito de roubo (processo no 0703444-22.2023.8.07.0002). Após apresentação de contrarrazões, o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de sobrestamento, por entender que restou esgotada a prestação jurisdicional. Então, os autos foram distribuídos a esta Relatora, seguindo com a colheita de manifestação da Procuradoria de Justiça que, em parecer de ID 59148813, manifestou pelo sobrestamento do processo em razão da instauração do incidente de insanidade mental da ré, ora apelante. Pois bem. Ao analisar a questão, observa-se que, de fato, houve instauração de incidente de insanidade mental da ré, ora apelante, em outro feito tramitando na mesma Vara de origem – autos no 0703444-22.2023.8.07.0002. O Código de Processo Penal no art. 93 determina que “...Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.(...)”. Ao considerar que a instauração de insanidade mental da ré pode, eventualmente, interferir no julgamento do presente recurso, salutar a suspensão do presente. Em sendo assim, defiro o pedido de ID 59028832 e suspendo a tramitação do feito por 60 (sessenta) dias ou até que se resolva o incidente de insanidade mental instaurado, caso seja decidido antes desse prazo. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora